Tribunal: TJES
Processo: 5016349-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa
Data de julgamento: 2026-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016349-23.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: USINA METAIS LTDA
AGRAVADO: CASA DO SERRALHEIRO LTDA - ME
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. REQUISITOS FORMAIS. CONSTATAÇÃO PRÉVIA. INDÍCIOS DE FRAUDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial de Casa do Serralheiro Ltda. e nomeou administradora judicial. A agravante sustenta, em síntese, três fundamentos para a reforma da decisão: I) ausência de constatação prévia e existência de indícios de fraude; II) descumprimento dos requisitos documentais do art. 51, incisos II, III, VI e VIII, da Lei n. 11.101/2005; e III) falta de comprovação da crise econômico-financeira. Formula dois pedidos: I) atribuição de efeito suspensivo ao recurso; e II) reforma da decisão para revogar o deferimento do processamento da recuperação judicial e indeferir a petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há três questões em discussão: (I) definir se o deferimento do processamento da recuperação judicial exige, nesta fase inicial, comprovação exauriente do preenchimento dos requisitos documentais do art. 51 da Lei n. 11.101/2005; (II) estabelecer se a ausência de constatação prévia prevista no art. 51-A da Lei n. 11.101/2005 invalida a decisão agravada; e (III) determinar se as alegações de inexistência de crise econômico-financeira e de fraude autorizam, desde logo, a revogação do processamento da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O deferimento do processamento da recuperação judicial inaugura fase de cognição sumária, na qual o juiz verifica, em princípio, a regularidade formal do pedido e o atendimento dos pressupostos dos arts. 48 e 51 da Lei n. 11.101/2005.

4.
O juízo de origem determina previamente a emenda da petição inicial para sanar pendências documentais, e a devedora apresenta os esclarecimentos e documentos reputados suficientes para esta etapa processual.

5.
A apresentação dos balanços dos três últimos exercícios e da certidão do CENPROT atende, nesta fase embrionária, às exigências mínimas de transparência e de demonstração da situação econômico-financeira, sem impor perfeição formal absoluta.

6.
A constatação prévia prevista no art. 51-A da Lei n. 11.101/2005 constitui faculdade judicial, e não providência obrigatória.

7.
O magistrado pode dispensar a perícia preliminar quando os documentos apresentados e os elementos já constantes dos autos bastam para formar convencimento inicial acerca do processamento da recuperação judicial.

8.
O próprio laudo técnico mencionado nos autos não afasta a continuidade do processo recuperacional, pois apenas sugere complementações e conclui pela viabilidade do processamento para preservação da atividade empresarial e de sua função social.

9.
Os elementos fático-probatórios, especialmente o relatório do administrador judicial, evidenciam crise econômico-financeira caracterizada por descasamento real de fluxo de caixa e aumento expressivo do passivo circulante, além de impacto de fatores macroeconômicos, como queda do preço do aço e elevação da taxa Selic.

10.
As alegações de fraude e simulação demandam aprofundamento probatório incompatível com o exame perfunctório próprio desta fase, devendo ser apuradas no curso da recuperação judicial, sob fiscalização do administrador judicial e do Ministério Público.

11.
O precedente do TJMG reforça que alegações de fraude não examinadas na origem e controvérsias sobre a efetiva crise econômico-financeira, quando dependentes de dilação probatória, não justificam a reforma de decisão proferida em sede de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

12.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O deferimento do processamento da recuperação judicial exige, em cognição sumária, a verificação formal dos requisitos dos arts. 48 e 51 da Lei n. 11.101/2005.

2. A constatação prévia do art. 51-A da Lei n. 11.101/2005 constitui faculdade do magistrado e pode ser dispensada quando os elementos dos autos bastam para o convencimento inicial.

3. Alegações de fraude, simulação ou inexistência de crise econômico-financeira que dependem de dilação probatória não autorizam, por si sós, a revogação imediata do processamento da recuperação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.101/2005, arts. 48, 51, incisos II, III, VI e VIII, e 51-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG - AI 3163441-35.2024.8.13.0000, 21ª Câmara Cível Especializada, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 02-04-2025, publ. 04-04-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5016349-23.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: USINA METAIS LTDA.

AGRAVADA: CASA DO SERRALHEIRO LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Usina Metais Ltda. interpôs agravo de instrumento em face do capítulo da respeitável decisão (id 77554425 – PJe primeiro grau) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, Comarca da Capital, nos autos “AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL” registrada sob o n. 5030855-29.2025.8.08.0024, ajuizada por Casa
d
o Serralheiro Ltda., que deferiu “o processamento da Recuperação Judicial” e nomeou “como Administradora Judicial a sociedade empresária especializada Revigo - Reestruturação de Empresa e Administração Judicial, inscrita no CNPJ sob o n. 49.732.908/0001-89”.

Nas razões do recurso (id 16207080 – fls. 01-13) a agravante sustentou, em síntese, que: 1) o deferimento do processamento da recuperação judicial ocorreu sem a realização da constatação prévia e mesmo diante de indícios de fraude apurados no laudo do administrador judicial; 2) houve violação do art. 51, incisos II, III, VI e VIII, da Lei n. 11.101/2005, diante da ausência de documentos essenciais, como demonstrações contábeis atualizadas, relação completa dos credores com regime de vencimentos, certidões de protesto específicas e documentação patrimonial dos sócios; e 3) a situação de crise econômico-financeira não foi devidamente comprovada, sendo indicativo de que o pedido foi instrumentalizado para burlar execuções, com indícios de simulação e omissão na composição do passivo.

Requereu “que seja deferida a atribuição do efeito suspensivo ao presente Agravo” e, ao final, provimento do recurso “a fim de que seja reformada a r. decisão agravada, revogando o do deferimento da recuperação judicial e consequente indeferimento da petição inicial” (id 16207080 – fl. 13).

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (id 16365573).

Contrarrazões no id 16660962, pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (id 16946461).

O recurso não merece provimento.

O
cerne da controvérsia recursal reside na
(i)
legalidade da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial da empresa agravada, Casa
d
o Serralheiro Ltda., sob a alegação de descumprimento dos requisitos do art. 51 da Lei n. 11.101/2005, ausência de comprovação da crise e indícios de fraude.

De plano, cumpre consignar que o deferimento do processamento da recuperação judicial constitui fase inaugural e de cognição sumária, na qual o magistrado deve limitar-se à verificação da regularidade formal do pedido e do preenchimento dos pressupostos contidos nos arts. 48 e 51, da Lei n. 11.101/2005.

Nessa perspectiva,
observa-s
e

dos autos
que o juízo de origem, agindo com a devida prudência, determinou previamente a emenda da inicial para a regularização de pendências documentais (id 75860961). A
agravada
devedora, por sua vez, atendeu à determinação, carreando aos autos os esclarecimentos e a documentação que o juízo considerou adequados para esta fase processual (id 77522640).

Nessa toada,
aprioristicamente,
não prospera
essa
insurgência da agravante quanto à violação dos incisos II, III, VI e VIII do art. 51, da LRF.
Outrossim, e
mbora a recorrente aponte a natureza condensada das demonstrações contábeis e a ausência de balancetes específicos de 2025, a jurisprudência e a doutrina especializada admitem certa flexibilidade no momento inicial, desde que os elementos mínimos permitam aferir a situação financeira e a viabilidade do soerguimento.

A agravada apresentou os balanços dos três últimos exercícios (2022 a 2024), cumprindo o requisito temporal básico. Ademais, a utilização da certidão do CENPROT, por ser documento oficial centralizado, atende satisfatoriamente à exigência de transparência quanto aos protestos neste estágio embrionário, não se exigindo a perfeição formal absoluta que a agravante pretende impor.

No que t
oca
à alegada nulidade pela não realização de constatação prévia, impende destacar que a medida prevista no art. 51-A, da Lei n. 11.101/2005, constitui faculdade do magistrado, e não dever impositivo.

O juiz pode prescindir da perícia preliminar quando os documentos e a notoriedade do funcionamento da empresa forem suficientes para o seu convencimento. No caso, o próprio laudo de constatação técnica, embora tenha sugerido complementações, não desqualificou a continuidade do processo, concluindo pela viabilidade do processamento para a preservação da atividade e sua função social.

A propósito, a
vançando na análise da suposta inexistência de crise, os elementos fático-probatórios coligidos, notadamente o relatório do Administrador Judicial, evidenciam um "descasamento de fluxo de caixa" real, impulsionado por um aumento exponencial do passivo circulante, que saltou de R$ 5.022.678,87 para R$ 22.428.626,77 em um único exercício. Tal fenômeno, aliado a fatores macroeconômicos como a queda do preço do aço e a elevação da taxa Selic, justifica a busca pela proteção judicial, independentemente da existência de lucros em períodos pretéritos.

Por fim, n
ão se olvida que foram apresentadas alegações de fraude e simulação, as quais, embora possam, em fase processual mais avançada, vir a ser consideradas graves, demandam aprofundamento probatório incompatível com este juízo perfunctório, sendo o próprio curso da recuperação judicial, sob a fiscalização do Administrador Judicial e do Ministério Público, a sede adequada para respectiva apuração.

Sobre esse aspecto, cito excerto de venerando aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDES NO PEDIDO RECUPERACIONAL. QUESTÃO NÃO ARGUIDA PERANTE O JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. Não devem ser apreciadas por este Juízo ad quem as teses da parte recorrente relativas às fraudes no pedido de recuperação judicial, se tais alegações não foram arguidas perante o Juízo a quo, sob pena de se incorrer em supressão de instância. Carecendo a apontada inexistência de situação de crise econômico-financeira da sociedade empresária de dilação probatória, não é o caso de se modificar a decisão agravada proferida em sede de cognição sumária. (TJMG - AI 3163441-35.2024.8.13.0000, Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, data do julgamento 02-04-2025, data da publicação/fonte DJEMG 04-04-2025).

Posto
isso,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)